Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720151-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: SANDRA DIAS DE MORAIS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA. ENTREGA FUTURA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA. FORNECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. 1. Os arts. 2o e 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil (Bacen) dispõem que o correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (corretora) que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, o que inclui a lisura das transações. 2. Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil (Bacen) evidencia a existência de responsabilidade solidária entre a corretora e sua representante cambiária que formam uma mesma cadeia de fornecimento sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 3. O fornecedor de serviços, a partir de interpretação cogente das normas consumeristas, não pode transferir integralmente o risco do negócio ao consumidor vulnerável. Pretensa irresponsabilidade contratual proveniente da relação jurídica exclusivamente pactuada entre a corretora de câmbio e a correspondente cambial deve ser apurada em procedimento judicial ou administrativo próprios que envolvam a análise de condutas das empresas envolvidas. 4. O mercado de câmbio qualifica-se como atividade empresarial de notória especialização. Não compete ao consumidor final do serviço a responsabilidade de conferir a lisura e adequação regulatória das atribuições legais que regem o comportamento dos sujeitos econômicos que integram a cadeia de serviço. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil corresponde à Taxa Básica de Juros da Economia (Selic) que incide nos negócios jurídicos em que as partes não tenham pactuado índice diverso. 6. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado. Aduz a ausência de sua responsabilidade solidária. Defende que não participou da cadeia de fornecimento da moeda adquirida. Assevera que o correspondente contratado agiu em completa desconformidade com o mandato que lhe fora conferido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa o afastamento de sua responsabilidade, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao afastamento da responsabilidade do recorrente, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). No mesmo sentido é o (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1432375 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010